Tribunal: STF
Processo: RE 90870
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-10-26
Data de publicação: 1979-10-26

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL.
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA SUPERADO PELA SÚMULA 187.
DECISÃO QUE DETERMINA QUE DA PENSÃO A TÍTULO DE RESPONSABILIDADE
CIVIL NÃO SE DESCONTE O VALOR DA DE NATUREZA PREVIDENCIARIA
ENCONTRA APOIO NA DOUTRINA E NA JURISPRUDÊNCIA, O QUE JUSTIFICA
A APLICAÇÃO DA SÚMULA 400.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES LEVANTADAS A RESPEITO
DO DIREITO DE ACRESCER ENTRE AS BENEFICIARIAS DA PENSÃO
(SUMULAS 282 E 356).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.